Tribunal: TJMT
Processo: 1018612-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018612-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA CAMARGO PEREIRA - CPF: 050.159.201-64 (AGRAVANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (AGRAVADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA
EX OFFICIO
À JUSTIÇA FEDERAL – TEMA No. 1.154/STF – INAPLICABILIDADE – RELAÇÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Considerando que os pedidos autorais de entrega de diploma de nível superior e indenização por danos morais fundam-se na relação contratual firmada entre as partes (prestação de serviços educacionais), e não em eventual ausência de credenciamento do curso junto ao Ministério da Educação ou qualquer outra questão de interesse da União apta a atrair a competência da Justiça Federal, de rigor a reforma da decisão para manter a competência da Justiça Estadual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018612-83.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ELLEN CRISTINA CAMARGO PEREIRA

AGRAVADA:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELLEN CRISTINA CAMARGO PEREIRA
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT,
Dra.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
,

que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais no. 1011703-67.2021.8.11.0041,
ajuizada em face de

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, declinou da competência à Justiça Federal,
ex officio,
determinado a remessa do feito com as devidas baixas.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que
“Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer Com Reparação por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência proposta pelo agravante”
(sic), distribuída em 05/04/2021, cuja liminar pleiteada para entrega do diploma foi deferida.

Sustenta que no despacho saneador a MMa Juíza declinou da competência, argumentando que “
compete à Justiça Federal julgar todas as ações judiciais que versem matéria pertinente ao exercício da função delegada federal de prestador do ensino superior, praticado por estabelecimento particular de ensino, consoante dispõe o artigo 109, I, da Constituição Federal
” (sic), invocando precedente do STF.

Todavia, aponta que “
a União não possui estrutura para a expedição e registro de diplomas, ainda que a competência legal seja dela. O efetivo exercício se dá por delegação às Universidades e Centros Universitários, o que afasta o interesse da União Federal na presente demanda
” (sic).

Menciona que “
o STF ao reconhecer a competência da Justiça Federal para apreciar questão referente à expedição de diploma por instituição particular de ensino superior que integra o sistema federal de ensino, destacou a existência de interesse da União na matéria, conforme prevê a Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação)
” (sic).

Defende que “
a União nem é parte e nem tem aparente interesse no objeto, porquanto a situação da requerida no sistema federal de ensino se afigura regular, sequer existe pedido dirigido à UNIÃO, a evidenciar o interesse jurídico desse ente
” (sic).

Dessa forma, afirma que “
a

competência para processar e julgar a presente demanda é do Juízo da 10o Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, sendo necessária o retorno dos autos à origem, para dar o devido prosseguimento ao processo a fim de evitar supressão de instância
” (sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para desconstituir a decisão interlocutória de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito (id. 178517173).

O efeito suspensivo foi
deferido
em 12/09/2023, por esta Relatoria (id. 181843218).

A parte agravada apresentou contraminuta sustentando que “
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona ao fixar a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, para processar e julgar causas, ainda que natureza indenizatória, em que se discuta a expedição de diplomas pelas IES privadas, por estarem submetidas ao Sistema Federal de Ensino e serem reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei no 9.394/1996, sendo inequívoco o interesse da União
” (sic), de modo que requer “
seja mantido o reconhecimento da incompetência deste Juízo para o processamento da demanda, bem como a determinação da redistribuição da Ação à Justiça Federal
” (sic) (id. 183883688).

A agravante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado no id. 178568659.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ELLEN CRISTINA CAMARGO PEREIRA
, ora agravante,
ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais em desfavor de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, objetivando a concessão de tutela de urgência para expedir diploma, e no mérito, o pagamento de indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi deferida na origem, determinando que a requerida/agravada entregue para a autora/agravante o diploma de conclusão do curso de Medicina Veterinária, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento injustificado da medida.

Infere-se dos fólios que a requerida/agravada apresentou defesa e após decorrido o prazo para impugnação, as partes foram intimadas para justificar as provas que pretendiam produzir, sendo que ambas postularam pelo julgamento antecipado da lide.

O juízo “a quo” chamou o feito a ordem e
ex officio
declinou da competência, determinando a remessa do processo para a Justiça Federal,
cujo teor, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Visto.

Chamo feito a ordem.

Verifica-se que o pedido da parte autora versa sobre a obrigação da parte ré em entregar o diploma, ao argumento de que concluiu o curso de graduação e tem perdido oportunidades de emprego em virtude da demora.

Sabe-se que compete à Justiça Federal julgar todas as ações judiciais que versem matéria pertinente ao exercício da função delegada federal de prestador do ensino superior, praticado por estabelecimento particular de ensino, consoante dispõe o artigo 109, I, da Constituição Federal.

Nesse sentido, já decidiu o STF:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. DEMANDA EXCLUSIVAMENTE INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STF, RE 1016533 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022

DIVULG 06-02-2018

PUBLIC 07-02-2018). Negritei.

Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Instituição privada de ensino superior. Demora na expedição do diploma. Sistema Federal de Ensino. Interesse da União. Competência. Justiça Federal. Precedentes. 1. As instituições privadas de ensino integram o Sistema Federal de Ensino e subordinam-se à supervisão pedagógica do Ministério da Educação e da Cultura (MEC), a quem compete a autorização, o reconhecimento e o credenciamento dos cursos superiores por elas ministrados. 2. Haja vista o interesse da União, compete à Justiça Federal o conhecimento e o julgamento de ação proposta em razão da demora na expedição de diploma de conclusão de curso superior em instituição privada de ensino. 3. Agravo regimental não provido. (STF, RE 687361 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111

DIVULG 10-06-2015

PUBLIC 11-06-2015). Negritei.

Deste modo,
DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação e determino a remessa do processo para a Justiça Federal
, com as baixas devidas.

Intime-se. Cumpra-se.”

Pois bem. Em que pese o Tema 1.154 do STF dizer que “
Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
”, há duas correntes de entendimento.

Se a hipótese estiver relacionada a assuntos sobre o credenciamento da instituição particular de ensino perante o Ministério da Educação (MEC), evidente o interesse da União, com a declaração de competência do Juízo Federal.

Contudo, quando a questão envolver apenas atraso na entrega do diploma, a ação deve seguir seu trâmite no Juízo Estadual.

Neste norte, inclusive, é o posicionamento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, traduzido no julgado relatado pelo Ministro Francisco Falcão, abaixo sintetizado:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
ENTIDADE PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. DEFINIÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA N. 1.154/STF
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL SUSCITANTE. I - Na origem, trata-se de conflito negativo de competência, instaurado entre o Juízo Federal da 1a Vara de Osasco/SP e o Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Carapicuíba/SP, nos autos da ação de conhecimento, ajuizada contra a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu - Unig e o Centro de Ensino Aldeia de Carapicuíba - Cealca, objetivando a declaração de validade de diploma de conclusão de curso superior, além de indenização por danos morais decorrente do mesmo fato. Esta Corte conheceu do conflito para declarar competente o Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Carapicuíba/SP, suscitado, nos moldes da jurisprudência do STJ. II - Decisão mantida em agravo interno e embargos de declaração. III -
A respeito da controvérsia acerca de cancelamento de diplomas e similares, o STJ possuía duas correntes de entendimento: se a hipótese estivesse relacionada a assuntos sobre o credenciamento da instituição particular de ensino perante o Ministério da Educação (MEC), evidente o interesse da União, com a declaração do Juízo federal. Não sendo essa a situação que envolveria o cancelamento de diplomas, mas motivo outro, a ação deveria seguir seu trâmite no Juízo estadual
. IV - Autos encaminhados pela Vice-Presidência da Corte para os fins de eventual juízo de retratação, em razão do julgamento do RE n. 1.304964/SP. V - O Tema n. 1.154/STF firmou a seguinte tese: Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. VI - A partir de tal entendimento do STF, supera-se anterior jurisprudência desta Corte, que deve se render à tese que define a competência do Juízo federal para a hipótese em questão. VII - Embargos de declaração acolhidos, em juízo de retratação, e consequentemente no excepcional efeito modificativo, para declarar a competência do Juízo federal suscitante.”
(STJ - EDcl no AgInt no CC: 175208 SP 2020/0259642-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

Em consulta a defesa apresentada pela parte agravada na origem é possível atestar, inclusive, que o diploma já foi expedido e entregue, consoante documento apresentado no Id. 54447474 da ação de base.

Aliás, conforme argumentos apresentados pela Instituição de Ensino o documento ainda não havia sido entregue porque era necessário superar as etapas de conferência de documentos, confecção, assinatura e registro, ressaltando que estas etapas são todas realizadas na sede da Universidade, na cidade de Valinhos/SP.

Posto isso, resta claro que o direito albergado não envolve qualquer situação apta a atrair a competência da Justiça Federal, não se enquadrando nas disposições elencadas no Tema 1.154 do STF.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Corte de Justiça, absolutamente análogos ao presente caso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS - PRELIMINAR -
INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –

TEMA 1154 STF – INAPLICABILIDADE
– REJEITADA - ATRASO ENTREGA DE DIPLOMA - DANO MORAL – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na linha do entendimento da Suprema Corte quando do julgamento do Tema 1154, nas causas que envolvam instituições de ensino superior, a União possui interesse quando tratar de: (I) expedição e registro de diploma no órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC); ou (II) mandado de segurança
.
No caso em pauta, questiona-se a falha na prestação de serviço pela instituição de ensino, em razão do atraso na expedição do certificado de conclusão de curso de graduação, logo, questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço, sendo indubitável a competência da Justiça Estadual.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), o atraso injustificado na expedição de diploma de curso graduação. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AC: 10182101520198110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ATRASO INJUSTIFICADO NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CURSO DE SUPERIOR
–
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA
- CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE ALEGOU A CULPA – PROVA INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação dirigida contra as instituições de ensino cujo objeto é a obrigação de fazer de expedir diploma e de indenização por dano moral em decorrência da desídia na expedição de diploma de curso superior já concluído
. Diante da alegação de culpa exclusiva do consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar que não houve a entrega de documentos e que tal fato teria sido a causa da demora no cumprimento da obrigação, o que não restou comprovado. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), o atraso injustificado na expedição de diploma de curso de pós-graduação, principalmente se impede a nomeação do autor em cargos para os quais seria elegível caso apresentasse o documento. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”
(TJ-MT 10004667320208110040 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a decisão de Id. 124912195 dos autos de origem, determinando-se o regular processamento do feito no.
1011703-67.2021.8.11.0041 junto à 10a Vara Cível da Capital
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023